Tribunal: TJBA
Processo: 8049545-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049545-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

SECRETÁRIOS DE COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UEFS. EXERCÍCIO DE CARGO SEM PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE (DAI-5). LIMITE QUANTITATIVO DE CARGOS PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 13.466/2015. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO SEM CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DO ART. 78 DA LEI Nº 6.677/1994. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8049545-48.2024.8.05.0000

impetrado p
elo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA - SINTEST
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)